Tribunal: TJDFT
Processo: 0737883-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737883-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MOURAO MARMORES E GRANITOS LTDA - EIRELI - EPP, RICARDO DE ARIMATEIA MATOS, IVANILDE FERREIRA DE SOUSA MATOS, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA MOURAO, CRISTINA FARIAS DA SILVA MOURAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 485, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil. Em face de sua importância para o trâmite processual, o artigo 240, § 2o do mesmo diploma legal prevê que deve ser efetivada em dez dias, contados a partir do despacho que a ordena. 2. Não há necessidade de intimação pessoal da parte para que promova o prosseguimento do feito dentro de 5 (cinco) dias, pois a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõe o inciso IV, não a exige. 3. Quando esgotadas todas as diligências à disposição do juízo e ultrapassado prazo razoável para citação da parte ré, deve o autor promover a citação por edital e não renovar pedidos de pesquisas, cujos resultados já foram infrutíferos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 4o, 6o e 272, § 5o, todos do Código de Processo Civil, sustentando ofensa aos princípios processuais da cooperação, da celeridade e da primazia da resolução do mérito. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do Dr. Ricardo Lopes Godoy (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada negativa de vigência dos artigos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1776792/RJ (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora quanto à desnecessidade de intimação pessoal do autor se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Não é necessária a prévia intimação pessoal do autor quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Ricardo Lopes Godoy (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009